Tribunal: TJDFT
Processo: 0739524-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerente com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, porquanto restou comprovado requerimento administrativo.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O documento de ID 63445123 não apresenta o requerimento da autora com sua assinatura, tampouco exibe número de processo administrativo correspondente, se tratando de declaração emitida pelo réu, o que não é suficiente para interromper a prescrição.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.